Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705575-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GENTIL MEIRELES NETO PACIENTE: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Gentil Meireles Neto em favor de PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES, sob a alegação de que o paciente encontra-se sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção por ilegalidade da sentença de ID: Num. 43710782 - Pág. 384/387, que manteve a prisão preventiva do acusado, ora paciente, “por seus próprios fundamentos, agora reforçados pela condenação pelo Conselho de Sentença, que possui soberania nos seus julgamentos”. Segundo consta nos autos o paciente foi condenado por decisão do Conselho de Sentença como incurso nas sanções do art. 121 do CP, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado. O impetrante destaca que a r. sentença apenas fez menção à r. decisão anterior, que decretou a prisão cautelar, sem demonstrar a permanência dos motivos antes aduzidos. Ressalta que a prisão preventiva não pode ser aplicada como antecipação da pena, ainda que fixado na sentença o regime fechado para o cumprimento da pena, devendo estar presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Aduz a ausência de contemporaneidade dos fundamentos utilizados para a segregação antecipada. Assegura que a segregação cautelar é ilegal, pois a decisão combatida carece de fundamentação idônea. Requer seja concedida, liminarmente, a ordem de Habeas Corpus, com revogação da prisão preventiva. Assim como, em eventualidade, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar eventualmente deferido. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Segundo consta nos autos o paciente foi condenado por decisão do Conselho de Sentença como incurso nas sanções do art. 121 do CP, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado. O Juízo a quo manteve a segregação cautelar por entender presentes os requisitos da preventiva, que foram reforçados pela condenação do Tribunal do Júri. Destaco o seguinte trecho de decisão anterior que manteve a prisão preventiva do paciente (ID: Num. 43710781 - Pág. 20/22): “Quanto à prisão cautelar, verifico que a segregação cautelar do acusado está devidamente fundamentada, notadamente diante da gravidade em concreto do delito. Destaco o seguinte trecho da decisão que decretou a preventiva: "A periculosidade do acusado emerge a partir do exame dos fatos supostamente perpetrados, na medida em que praticados com emprego de arma de fogo, à plena do luz do dia e na ainda presença de testemunha ocular, que estava ao lado da vítima, a evidenciar absoluta sensação de impunidade e destemor às possíveis consequências de seu ato criminoso. Além disso, o risco à paz e a tranquilidade social com a manutenção da liberdade do acusado materializase no histórico criminal que ostenta. Conforme consta nos autos da cautelar, o representado possui diversos registros policiais como autor de fatos envolvendo ameaças e disparos de arma de fogo. Também a robustecer o quadro apresentado pela polícia, verifica-se, da folha de antecedentes penais do réu, duas condenações transitadas em julgado pelo delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2006." Ainda, ao contrário do que afirmado pela defesa, o acusado não compareceu à Sessão Plenária nos autos n. 0005502-87.2015.8.07.0012, tendo sido declarado revel e condenado, ao final, ao regime fechado, com expedição de guia definitiva dia 20 de novembro de 2020, já que o TJDFT não deu provimento ao recurso de Apelação e inadmitiu o Recurso Especial. Vale ressaltar ainda que, além da necessidade de resguardo da ordem pública enfatizada na decisão que decretou a preventiva, o acusado fugiu do distrito da culpa após os fatos, a exigir a manutenção da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Registre-se que PAULO RICARDO foi preso em 31/07/2021, no Povoado de Placa, na cidade de Santa Rita do Novo Destino/GO, mais de 2 anos após os fatos e decretação da preventiva (ID n. 99160632). Nos autos n. 0005502-87.2015.8.07.0012, em 27/09/2019, o Oficial de Justiça certificou que o acusado já havia se mudado há aproximadamente um mês do endereço de São Sebastião, de acordo com informações prestadas (ID n. 59644946, p. 3). Imperiosa, portanto, a prisão preventiva, a duplo fundamento: garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, inclusive em relação à condenação anterior.” Registre-se que a legalidade da prisão preventiva foi analisada nos autos do Habeas Corpus n.o 0734448-54.2021.8.07.0000, Acórdão n.o 1389776, de minha Relatoria. Nesse contexto, em Juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar, uma vez que a manutenção da prisão preventiva foi motivada pelo Juízo sentenciante, não apenas em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, mas visando acautelar a ordem pública e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. Assim, não obstante as alegações apresentadas pelo impetrante, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador